Tribunal: TJES
Processo: 5003476-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003476-59.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A
AGRAVADO: ANTONIO MARCOS ELER LUZ
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM. REITERADOS DEFEITOS. SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. N
ão vejo como acolher a pretensão recursal, uma vez que,
embora os contratos de compra e venda e de financiamento sejam distintos,
entendo cabível a suspensão do pagamento
das parcelas de financiamento, já que o respectivo contrato se destinou à aquisição do veículo que, conforme consta dos autos, apresentou
reiterados
defeitos que impedem o seu uso normal.
2.
Inviável, assim, penalizar o adquirente, ora agravado, com a obrigação de continuar efetuando o pagamento das parcelas do contrato de financiamento até o julgamento da ação.
3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003476-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO HENRIQUE GONCALVES - SP131351-A
AGRAVADO: ANTONIO MARCOS ELER LUZ

Advogados do(a) AGRAVADO: MORGANA SANTOS PERTEL PEDRINI - ES18011, ADRIANA MARIA DOS SANTOS PERTEL - ES14172

VOTO

Conforme relatado,
Trata-se de recurso de agravo
de instrumento
, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única de Venda Nova do Imigrante, ES, que rejeitou a denunciação à lide pugnada pela plano de saúde ora agravante.

Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de
efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida
pelo MM. Juiz de
Direito da
3
ª Vara Cível de Serra, ES,
que
determinou
(i) a suspensão imediata do contrato firmado entre o requerente e a 3ª requerida, ora agravante, abstendo-se de promover a cobrança de quaisquer parcelas decorrentes do contrato e eventual negativação do nome do requerente juntos aos órgãos de proteção ao crédito;
(ii) que a 1ª e 2ª requeridas, solidariamente, disponibilizem veículo reserva com os mesmos itens de segurança e conforto do veículo adquirido pelo requerente, em plenas condições de uso, gozo e fruição, e que o contrato contemple todos os usuários contemplados na sua apólice de seguro, quais sejam, o requerente, sua esposa e suas filhas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, o ora agravado ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais contra Via Brasil Automóveis LTDA, Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis LTDA e Banco Hyundai Capital Brasil S/A alegando que em 18/05/2021 adquiriu, junto à primeira requerida, o veículo automotor ZERO QUILÔMETRO NEW HB20 1.0 TGDI AT EVOLUTION + BLUELINK, modelo 21/22, placa RBG7A38, fabricado pela segunda requerida, no valor de R$ 85.490,00 (oitenta e cinco mil quatrocentos e noventa reais). Foi dada uma entrada de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) e a diferença de R$ 29.490,00 foi financiada em 49 vezes, sendo 48 parcelas de R$ 542,17 e 01 parcela final de R$ 24.777,16.

Após 18 dias da aquisição do veículo, em 14/07/2021, o requerente, ora agravado, percebeu um ruído no painel no veículo, razão pela qual levou o automóvel pela primeira vez à concessionária. No entanto, após quase 02 anos do primeiro defeito apresentado, com diversas idas à concessionária e oficina para tentar solucionar o problema,
ainda há defeitos que impedem o uso do veículo.

Logo, s
em maiores delongas, não vejo como acolher a pretensão recursal, uma vez que,
embora os contratos de compra e venda e de financiamento sejam distintos,
entendo cabível a suspensão do pagamento
das parcelas de financiamento, já que o respectivo contrato se destinou à aquisição do veículo que, conforme consta dos autos, apresentou
reiterados
defeitos que impedem o seu uso normal.

Inviável, assim, penalizar o adquirente, ora agravado, com a obrigação de continuar efetuando o pagamento das parcelas do contrato de financiamento até o julgamento da ação.

Com base no exposto, conheço, mas nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 20/06/203:

Profiro voto para acompanhar o E. Desembargador Relator.